Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000159-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), NATALIA CHRYSTINA PIVA - CPF: 009.149.381-18 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), LARISSA FERREIRA SILVA - CPF: 978.480.691-68 (RECORRIDO), ANNA RUTE PAES DE BARROS MULLER - CPF: 011.010.021-23 (ADVOGADO), TAYLA BRIZIA DOS REIS - CPF: 039.706.031-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO GENITOR DA RECLAMANTE – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA A RETIRADA DE TUMOR CEREBRAL – PROCEDIMENTO INDICADO PELO PROFISSIONAL DE SAÚDE – DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DA CIRURGIA – AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE – DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 138138706, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inaplicabilidade do CDC no caso dos planos privados de assistência à saúde;

2) Ausência de negativa, houve liberação do procedimento solicitado pelo autor;

3) A inexistência de ato ilícito;

4) A inocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, ou a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões no id. 138138717, porém com os dados dissociados do presente processo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora é filha do Sr. Almerindo Ferreira Silva, falecido em 07/11/2020, o qual era idoso e destinatário final dos serviços contratados perante a empresa reclamada, cuja finalidade era a prestação de serviços médicos, hospitalares e ambulatoriais.

A reclamante aduz que seu pai aderiu ao contrato na data de 27/09/2019, e que o Sr. Almerindo foi diagnosticado com tumor cerebral, cujo médico assistente, na data de 28/09/2020, prescreveu procedimento cirúrgico para a remoção do tumor.

Afirma que, na data de 13/10/2020, a reclamada autorizou o agendamento da cirurgia para 21/10/2020, contudo, nesta data o Sr. Almerindo já no hospital tomou conhecimento de que o procedimento não havia sido autorizado, sendo obrigado a retornar para sua casa e aguardar nova liberação.

Informa que no mesmo dia procurou a reclamada para obter informações acerca da negativa de atendimento, porém teria sido informado que o pedido estava sob análise. Alega ainda, que o procedimento foi autorizado apenas na data de 28/10/2020, e que ante o agravamento do estado de saúde do seu genitor, esse veio a falecer em 07/11/2020. Desse modo, pede a condenação da reclamada em reparação por danos morais na importância de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais).

A reclamada apresentou defesa alegando que o contrato ainda estava no prazo de carência quanto às diárias hospitalares, por isso o procedimento foi previamente recusado, bem como que não foi especificado na guia médica o pedido de urgência ou emergência da realização do procedimento e que a cirurgia era eletiva.

Sustenta que o simples e hipotético risco de dano não é hábil a caracterizar dano moral indenizável.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) De fato, como ressai dos laudos médicos apresentados nos autos, bem como da guia médica de solicitação do procedimento prescrito pelo médico assistente, o genitor da Reclamante necessitava de submeter-se a procedimento cirúrgico para a remoção de tumor cerebral.

Conforme narrado pela autora, o procedimento foi aprovado pela Reclamada e a cirurgia marcada para o dia 21/10/20, sendo desmarcada e cientificada apenas quando o paciente/beneficiário já estava no hospital para realizá-lo, fato que, sem qualquer sombra de dúvidas, operou como agravante do quadro clínico e da saúde emocional do pai da Autora.

Além disso, a Reclamada, após sete dias, autorizou novamente o procedimento vindo o paciente a realizá-lo no dia 28/10/2020.

Ocorre que a Reclamada não se desincumbiu do ônus em comprovar a legalidade na negativa do atendimento em 21/10/2020, pois o procedimento fora previamente autorizado (46730318). Ademais disso, não comprovou a alegada carência contratual.

Ainda, no que tange à alegação de ausência de pedido médico de urgência ou emergência, também o que alega merece acolhimento, pois a análise do pedido é realizada por médicos auditores que, com as informações descritas no pedido, teriam condições de avaliar acerca da urgência do procedimento requestado.

Portanto, no caso em análise, verifica-se que a negativa imotivada da Reclamada causou abalos psicológicos à Reclamante, que se viu impotente em obter o tratamento que seu genitor necessitava, o que ultrapassa o mero dissabor da vida em relação.

Desse modo, restam caracterizado os danos de natureza extrapatrimonial. (...)

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que os documentos apresentados pela parte autora junto à inicial, evidenciam a verossimilhança de suas alegações, sobretudo em razão da necessidade do Sr. Almerindo Ferreira Silva, seu pai, de realização da cirurgia para retirada do tumor.

A reclamada afirma que o plano de saúde em questão, se encontrava em período de carência, e que o procedimento cirúrgico foi solicitado como eletivo, motivo pelo qual a cirurgia foi inicialmente negada.

Todavia,
não há nos autos nenhuma comprovação de que o plano de saúde do genitor da reclamante estava efetivamente em período de carência
, não havendo qualquer justificativa plausível para a negativa do procedimento cirúrgico.

Principalmente porque, na guia de solicitação médica para realização da cirurgia (id. 138137747), consta a informação de tratar-se de
“paciente com tumor cerebral complexo com extenso edema e compressão de estruturas importantes adjacentes, apresentando
déficit neurológico instalado com piora gradual recente
,
necessitando de cirurgia complexa para ressecção tumoral.” “cirurgia para retirada de tumor complexo cerebral,
com envolvimento de estruturas encefálicas nobres
e com déficit neurológico já instalado e com
risco de piora neurológica gradual
”.

Dessa forma, comprovada a complexidade do caso e os riscos envolvidos,
não merece guarida a alegação da reclamada quanto à ocorrência de carência, e a ausência de comprovação da urgência.

Além do que, o procedimento cirúrgico já constava no sistema da reclamada, com o status de “autorizado” (id. 138138652), sendo que somente no dia da cirurgia, já no hospital, o Sr. Almerindo Ferreira Silva foi informado da negativa por parte do plano de saúde, o que sem qualquer sombra de dúvidas, operou como agravante do quadro clínico e da saúde emocional do pai da reclamante.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Registre-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUSA A TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA ABUSIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento no sentido de que é abusiva a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas no contrato
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1127253/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) (grifei)

Ainda, a Lei no 9.656/98 dispõe, em seus artigos 12, VI, e 35-C, preleciona:

Art. 12
. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

VI -
reembolso
, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nos limites das obrigações contratuais,
das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras
, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada;

Art. 35-C.
É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009)

III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) (grifei)

No que tange aos danos morais, tenho que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, consistente na negativa quanto à cobertura do tratamento indicado pelo profissional de saúde.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE PRÓSTATA. RECUSA INDEVIDA DO MATERIAL SOLICITADO PELO MÉDICO. DANO MORAL. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a recusa indevida/injustificada de cobertura pelo plano de saúde para procedimento prescrito pelo médico do usuário, tal como no presente caso, enseja a reparação por danos morais
. 2. O valor da condenação por danos morais respeita os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, cabendo a intervenção desta Corte quando ínfimo ou exagerado, o que não ocorre na hipótese. 3. A revisão do julgado, como pretende a recorrente, afigura-se inviável por este STJ, uma vez que demanda o revolvimento fático-probatório dos autos, providência obstada pelo enunciado da Sumula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1231069/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 03/08/2018) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Por outro lado, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o IGP-M/FGV, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.
(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Importa ressaltar que os juros de mora e correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO TERMO INICIAL. Na fixação da reparação por dano moral, incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte.
Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.
(TJ-MG - Apelação Cível: AC 0016330-65.2014.8.13.0674. Relator: Marco Aurelio Ferenzini. Julgamento: 12/02/2015. Publicação: 25/02/2015). Destaquei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CASAMENTO DESFEITO.
FIXAÇÃO, DE OFÍCIO, POR ESTA CORTE DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. RECURSO PROVIDO
. 1.
Os juros de mora constituem matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus,
quando já inaugurada a competência desta Corte Superior. 2. Agravo interno a que se dá provimento para fixar os juros de mora nos termos da Súmula 54/STJ.
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 1.652.981/MG, Relator Ministro Lázaro Guimarães Desembargador Convocado Do Trf 5a Região, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento,

determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o INPC
,
no que concerne a condenação em danos morais
,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022